Tribunal: TJSP
Processo: 2039239-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Incidente de desconsideração de personalidade jurídica" – Insurgência contra a r. decisão que acolheu o incidente para decretar a inclusão da agravante no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação do artigo 98, §

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Incidente de desconsideração de personalidade jurídica" – Insurgência contra a r. decisão que acolheu o incidente para decretar a inclusão da agravante no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para o processamento deste recurso – Aplicação do artigo 98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ – Hipótese em que além de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome da agravada e de sua sócia, se constatou que a empresa agravante possuí a mesma sócia e atua no mesmo ramo da empresa executada – Caracterizada formação de conglomerado econômico e possível confusão patrimonial – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do CC, que autoriza a inclusão da agravante no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039239-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NET -
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, é agravada INDÚSTRIA CAMPINEIRA DE
SABÃO E GLICERINA LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39584
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039239-79.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVANTE: NET - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
AGRAVADA: INDÚSTRIA CAMPINEIRA DE SABÃO E GLICERINA LTDA
INTERESSADA:
ENHANCE
CONSULTORIA
EM
INFORMÁTICA
E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
COMARCA : CAMPINAS
RECURSO – Agravo de Instrumento – “Incidente de
desconsideração de personalidade jurídica” – Insurgência
contra a r. decisão que acolheu o incidente para decretar a
inclusão da agravante no polo passivo do procedimento de
cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente
para o processamento deste recurso – Aplicação do artigo
98, § 5o, do CPC e Súmula 481 do STJ – Hipótese em que
além de não terem sido localizados bens passíveis de
penhora em nome da agravada e de sua sócia, se constatou
que a empresa agravante possuí a mesma sócia e atua no
mesmo ramo da empresa executada – Caracterizada
formação de conglomerado econômico e possível confusão
patrimonial – Preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 50 do CC, que autoriza a inclusão da agravante no
polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença
– Decisão mantida – Recurso improvido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “incidente de
desconsideração de personalidade jurídica” (fls. 11/16), e voltado a reforma da
r. decisão (fls. 26/28), que acolheu o incidente para decretar a inclusão da
agravante no polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença.
Na petição de interposição do recurso, pleiteia a agravante a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que
se encontra inativa desde o ano de 2007.
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo (fls. 03/07), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de que
está inativa desde 2007, sendo que na consulta de seu CNPJ sequer é
possível obter acesso às suas informações cadastrais.
Aduz que sua sócia “Rosa Maria Araújo da Nobrega”
ingressou na sociedade da empresa executada em 18/09/2015, ou seja, depois
da formalização do débito executado, que foi contraído em 08/08/2014.
Salienta que não estão caracterizados os requisitos
previstos no artigo 50 do Código Civil, inexistindo qualquer elemento que
indique dolo da agravante ou de seus sócios em tentar fraudar a execução,
especialmente por inexistir movimentação econômica na empresa agravante
desde o ano de 2007.
Diz que não está caracterizada nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 792 do CPC, não se justificando sua inclusão no polo
passivo da execução, tampouco a alegada configuração de grupo econômico.
Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada a fim de
determinar a exclusão da agravante do polo passivo da execução.
Distribuídos os autos para a Colenda 23a Câmara de Direito
Privado (fls. 32), sobreveio a r. decisão monocrática que não conheceu do
recurso, por constatar a existência de prevenção desta Colenda Câmara (fls.
33/34).
Redistribuídos os autos para este Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
(fls. 37), para que seja apreciado o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, foi determinado que a agravante apresente cópia da
última declaração do imposto de renda e dos três últimos extratos bancários. E
nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial
deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 39).
Em fls. 42 a agravada informou que se opõe ao julgamento
virtual.
A agravante informou que não possui movimentação há
muitos anos e que o único documento que possui é a consulta de seu CNPJ,
comprovando que está inativa há treze anos (fls. 44). Junta documento em fls.
45.
Todavia,
a
agravante
não
apresentou
nenhuma
manifestação acerca do julgamento virtual, conforme certidão de fls. 46.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, o Código de Processo Civil prevê em seu
artigo 98 “caput”, que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.” (Destaques do Relator).
Por sua vez, o artigo 99, em seu parágrafo 2o, do CPC,
estabelece que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa
situação, não revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta
a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o
benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à
veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição
por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do
interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios
constitucionais do acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência jurídica
integral (CF 5.o LXXIV).”
Entretanto, o que deve ser examinado quando se tratar de
pessoa jurídica é a situação econômica, “que não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado”, sem prejuízo de suas atividades
sociais.
O tema já foi submetido ao Tribunal Pleno do Colendo
Supremo Tribunal Federal:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas
naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos,
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (Rcl
1.905-SP-Edcl-AgRg, relator Min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002).
Partilhando deste entendimento, o Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula 481, com a seguinte redação:
“Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
Assim, o exame da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica deve ser realizado nos documentos juntados com o requerimento, ou
seja, deve a empresa agravante, ao pleitear o favor legal, exibir prova
documental que convença sobre a sua situação econômica. Se ficar
demonstrado que ela é precária, o benefício deve ser concedido.
No caso vertente, alegou a agravante que está inativa desde
o ano de 2007, comprovando pelas consultas em fls. 10 e 45 a irregularidade
em seu cadastro de CNPJ, que evidencia a ausência de movimentação
financeira.
Dessa forma, demonstrada a insuficiência financeira da
agravante para o imediato recolhimento do preparo recursal, é possível a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exclusivamente para o
processamento deste recurso, nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC e Súmula
481 do STJ, o que desde já fica consignado a título de observação.
Do mérito.
O ponto nodal do debate consiste em verificar se está
correta a r. decisão em fls. 26/28, que acolheu o incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, para decretar a inclusão da agravante no polo
passivo do procedimento de cumprimento de sentença.
Com efeito, dispõe o artigo 133, “caput”, do CPC que:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe
couber intervir no processo.”
Não obstante, prevê o artigo 134, § 4o, do mesmo Diploma
Legal:
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e
na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)
§ 4o. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas 626/627):
“Preenchimento dos requisitos. O requerimento de
desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto
estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da
personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.”
Assim, para que se possa autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica, se faz indispensável a demonstração sobre o
preenchimento dos pressupostos legais específicos, que no caso vertente
estão elencados no artigo 50 do Código Civil.
Preceitua o artigo 50 do Código Civil que:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”. (Destaques do Relator).
Ensina Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil, V. II, Ed. Forense, 2007, pág. 202): “A personalidade, a vida e
o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos de seus associados”. E
mais a frente complementa o autor: “Nem mesmo a desconsideração da
personalidade jurídica que a jurisprudência agasalha em certas circunstâncias,
e até mesmo a lei às vezes reconhece, autoriza uma sumária anulação da
autonomia obrigacional existente entre a sociedade e os sócios... Não
comprovadas adequadamente em juízo as circunstâncias excepcionais
autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, não há que se
cogitar da penhora direta sobre bens do sócio quando a execução se refira a
dívida da sociedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Outrossim, pondera Fábio Ulhoa Coelho que: “pressuposto
inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a
ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é suficiente a
simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude
na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da
responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é
instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o
mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá
fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da
insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada
indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração” (Manual de
Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed., 2005, pág.126/127).
Assim, a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica “requer cautela e zelo, sob pena de destruir o instituto
da pessoa jurídica, havendo necessidade de que seja apoiada em fatos
concretos que demonstrem o desvio da finalidade social da sociedade, com
proveito ilícito dos sócios” (RT 673/160).
No caso vertente, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, além de não terem sido localizados bens
suficientes para a satisfação do crédito executado, tanto em nome da empresa
executada, ora interessada, quanto em nome de sua sócia “ROSA MARIA
ARAÚJO DE NOBREGA”, pela análise das fichas cadastrais da empresa
executada (fls. 18/20), e da empresa agravante (fls. 21/22), se verifica que
além das referidas empresas possuírem a mesma sócia, ambas atuam no
ramo de desenvolvimento de programas de computadores sob encomenda,
estando situadas na mesma Comarca (Indaiatuba), o que evidencia a
formação de conglomerado econômico.
Dessa forma, independentemente da data em que a sócia
“ROSA MARIA ARAÚJO DE NOBREGA” ingressou na sociedade da empresa
executada, restando configurada a existência de formação de conglomerado
econômico e possível confusão patrimonial, é possível determinar a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
da empresa agravante no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 50
do CC.
Outrossim, caso a empresa agravada realmente não possua
qualquer movimentação financeira ou bens cadastrados em seu nome, a
referida inclusão no polo passivo do procedimento de cumprimento de
sentença não causará qualquer prejuízo, não se justificando a irresignação
apresentada.
Portanto, demonstrado o preenchimento dos pressupostos
legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser
mantida a r. decisão agravada, que determinou a inclusão da agravante no
polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Cumprimento de sentença
Pretensão de inclusão de
terceira empresa no polo passivo da ação, sob alegação de sucessão da
executada Determinação de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
Admissibilidade
Observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa Análise da jurisprudência Decisão mantida
Recurso improvido.” (AI 2205316-15.2019.8.26.0000, Relator Des. Souza
Lopes, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
26/03/2020).
“Incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Sociedade constituída após a medida judicial para o recebimento da
dívida, tendo por único sócio o filho do devedor. Exercício de outra atividade
pela sociedade não comprovado. Devedor que é o único habilitado à função de
corretor e a representar a sociedade junto à SUSEP. Desvio de finalidade e
confusão patrimonial evidenciados. Requisitos do artigo 50 do CC atendidos.
Pretensão de limitação do valor a ser levantado. Indeferimento, sob pena de
convalidar ato de esvaziamento do patrimônio do devedor. Efeito suspensivo
revogado.
Decisão
mantida.
Agravo
não
provido.”
(AI
2012346-51.2020.8.26.0000, Relator Des. Nestor Duarte, Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 20/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da agravante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. decisão combatida.
Consequentemente, mantém-se incólume a r. decisão da
lavra do eminente magistrado, Doutor RENATO SIQUEIRA DE PRETTO, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça em favor da agravante, exclusivamente para o
processamento deste recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica